Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADAS. PENHORA. PROVENTOS. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR DA PARTE. CRITÉRIOS. SUBSISTÊNCIA DIGNA. ERROR IN PROCEDENDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A simples existência de identidade de discussão entre dois recursos não implica na prejudicialidade do segundo agravo de instrumento interposto, eis que as pretensões recursais são diversas.
2. Não configura inovação recursal quando a parte formula o pedido na instância de origem, antes do proferimento da sentença, ainda, sendo oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
4. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
5. É possível haver a penhora de salário, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. 5.1. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.
6. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 6.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores portanto impenhoráveis.
7. Na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e § 4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma Cível vem utilizando como parâmetro, adota-se numericamente o “mínimo existencial” como um valor até 5 (cinco) salários-mínimos. Assim, a penhora deve incidir sobre o valor que ultrapassar tal cifra, nos seguintes termos: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. 7.1. Considerando que, no caso concreto, o Agravante aufere renda mensal líquida em torno de R$ 7.085,08, o que, em princípio possibilitaria a utilização da regra indicada, além de ultrapassar por pouco o fixado como “mínimo existencial”, há que se considerar, além desses parâmetros objetivos, critérios que prestigiam a situação peculiar da parte.
8. O art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil, esclarece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 8.1. Não houve manifestação judicial sobre os temas indicados pelo Agravante, razão pela qual a prolação de decisão sem analisar teses relevantes para a solução da causa caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
9. As questões não podem ser julgadas nesta fase recursal em razão da ausência de contraditório, ampla defesa e análise pelo Juízo de origem, não tendo sido a questão sobre a ocorrência de comprovação de ocultação patrimonial pelo Executado debatida (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), devendo retornar à origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
10. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar ao Juízo de origem que analise os pedidos do Agravante.